Tribunal: TJSP
Processo: 0008441-78.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000628261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008441-78.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante MARCEL LOPES OLIVEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Por v.u. negaram provimento ao recurso da defesa. Por maioria de votos
deram provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o réu também pelo delito do art. 244-
B do ECA, em concurso formal, vencido o relator neste ponto que reconhecia o concurso material.
Acórdão com o revisor. O relator fará declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PÉRICLES PIZA,
vencedor, DINIZ FERNANDO, vencido, MÁRCIO BARTOLI (Presidente).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008441-78.2018.8.26.0635
Apelante: MARCEL LOPES OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 39.903
I Adoto o relatório do eminente Relator sorteado, Des.
DINIZ FERNANDO (fls. 260/261):
“Ao relatório da r. sentença de fls. 196/201, acrescenta-
se que a ação penal foi julgada procedente em parte e o réu MARCEL
LOPES OLIVEIRA condenado, como incurso no art. 155, § 4o, I e IV, c.c.
art. 14, II, do CP (tipificação da tentativa omitida no dispositivo da
sentença) às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 08 dias multa, no piso unitário, negado o apelo
em liberdade.
MARCEL foi absolvido, com fulcro no art. 386, VII, do
CPP, da acusação de ter cometido o delito inscrito no art. 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente. Inconformadas, as partes apelam a
este E. Tribunal de Justiça.
O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a reforma da r.
sentença, com vistas à condenação do réu pela prática do crime de
corrupção de menores, com elevação da pena na primeira e segunda fase
da dosimetria respectiva (fls. 206/211).
A seu turno, MARCEL pede a compensação entre
reincidência e confissão, redução máxima das penas do furto pela
tentativa, abrandamento do regime prisional e o direito de recorrer em
liberdade (fls. 214/217).
Após as contrarrazões (fls. 218/221 e 236/242), a d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo provimento
tão somente do recurso do Ministério Público (fls. 250/258).
É o relatório.”.
II - Divirjo, data maxima venia, do colega Relator
sorteado, Desembargador DINIZ FERNANDO, tão somente para aplicar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concurso formal entre os crimes de furto e corrupção de menores.
Não obstante o entendimento firmado pelo eminente
Desembargador Relator Sorteado, no sentido de haver concurso material entre
os delitos de furto duplamente qualificado e corrupção de menores, ao meu
sentir, trata-se de hipótese de concurso formal.
Isso porque, compulsando os autos, não vislumbro
elementos cognitivos capazes de demonstrar o necessário desígnio autônomo
entre tais condutas, a fim de caracterizar o acúmulo material de penas.
In casu, o concurso formal (art. 70, 1a parte, CP) deve ser
reconhecido, eis que os crimes de furto duplamente qualificado e corrupção de
menores estão abrangidos dentro de uma única ação.
Assim, a dosimetria comporta reparo apenas nesse ponto.
Desta feita, aumenta-se a maior das reprimendas, referente
ao furto qualificado, em 1/6 (um sexto), perfazendo 01 (um) ano, 11 (onze)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias multa, no piso.
III
Ante ao exposto, nega-se provimento ao apelo
defensivo e dá-se provimento ao recurso ministerial, para condenar o réu também
pelo crime do artigo 244-B, do ECA, reconhecido o concurso formal com o
crime de furto duplamente qualificado, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e
10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PÉRICLES PIZA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A p e l a ç ã o C r i m i n a l
n o 0 0 0 8 4 4 1 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 6 3 5
A p e l a n t e s / A p e l a d o s : M a r c e l L o p e s O l i v e i r a e
M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S ã o P a u l o
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . T h a í s F o r t u n a t o
B i m
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO no 10.739
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 196/201, acrescenta-
se que a ação penal foi julgada procedente em parte e o réu MARCEL
LOPES OLIVEIRA condenado, como incurso no art. 155, § 4o, I e IV, c.c.
art. 14, II, do CP (tipificação da tentativa omitida no dispositivo da
sentença) às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 08 dias-multa, no piso unitário, negado
o apelo em liberdade.
MARCEL foi absolvido, com fulcro no art. 386, VII, do
CPP, da acusação de ter cometido o delito inscrito no art. 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Inconformadas, as partes apelam a este E. Tribunal de
Justiça.
O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a reforma da r. sentença,
com vistas à condenação do réu pela prática do crime de corrupção de
menores, com elevação da pena na primeira e segunda fase da
dosimetria respectiva (fls. 206/211).
A seu turno, MARCEL pede a compensação entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reincidência e confissão, redução máxima das penas do furto pela
tentativa, abrandamento do regime prisional e o direito de recorrer em
liberdade (fls. 214/217).
Após as contrarrazões (fls. 218/221 e 236/242), a d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo
provimento tão somente do recurso do Ministério Público (fls. 250/258).
É o relatório.
2) Dou provimento parcial ao recurso ministerial e nego
provimento ao apelo defensivo.
Narra a denúncia (fls. 110/113) que MARCEL LOPES
OLIVEIRA, em 05 de outubro de 2018, por volta das 12h48min, na Rua
Rio Azul, no 187, Vila Sônia, em São Paulo/SP, agindo em concurso com
o adolescente B.B.J., de 17 anos de idade, corrompendo-o, subtraiu,
para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, R$ 111,30
em dinheiro, quantia pertencente à vítima N.S.A., além de tentarem
subtrair dois televisores.
Esses os fatos.
Com efeito, no tocante à condenação de MARCEL pelo
delito de furto qualificado, que contou com o reconhecimento da
tentativa na sentença, cuida-se de medida adequada às provas colhidas,
conforme fundamentação exposta na r. decisão recorrida, com o
conformismo da defesa.
Trata-se de um furto à residência, no qual o réu e seu
comparsa adolescente (fls. 06) foram detectados por meio de câmeras de
monitoramento, razão pela qual policiais militares foram acionados e
dirigiram-se à casa da vítima N.S.A., onde constataram o
arrombamento de portas (circunstância confirmada pelo laudo de fls.
135/142). Na ocasião, após tentativa de fuga, capturaram os ladrões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em flagrante. No momento, alguns bens, dentre televisores e jaqueta,
estavam separados no local para subtração. Na posse de MARCEL,
ainda, foi encontrada certa importância em dinheiro, mas a vítima não
soube dizer se a quantia era de sua propriedade (prova oral registrada no
sistema “SAJ” após fls. 194).
Toda essa dinâmica fática foi confirmada pela vítima e
policiais ouvidos em Juízo. Ademais, também em Juízo MARCEL
confessou a autoria do crime de furto em conjunto com o adolescente,
de maneira que é certa a conclusão por sua responsabilização, por
violação ao art. 155, § 4o, I e IV, c.c. art. 14, II, do CP.
No que se refere ao crime de corrupção de menores, de
rigor a modificação da r. sentença, para que o réu seja condenado,
como pleiteia o Ministério Público em seu recurso.
Ressalvada a minha convicção pessoal, o entendimento
predominante é que o delito do art. 244-B da Lei 8.069/90 é formal, nos
termos da Súmula 500 pelo STJ, que tem inteira aplicação no caso: "A
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe de prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal".
Basta, portanto, a prática do delito em conluio com o
menor de 18 anos para a caracterização deste crime, fato corroborado
por todos os elementos de prova colacionados aos autos.
Resta analisar as reprimendas.
O cálculo trifásico, para o crime de furto qualificado, não
comporta reparos.
Na primeira fase da dosimetria, considerando que o crime
foi executado com invasão à residência, bem como uma das
qualificadoras do furto, foi correto o aumento da pena-base em 1/5.
Na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada em
1/4 pela reincidência e, logo em seguida, reduzida em 1/6 pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confissão.
Consta que o acusado ostenta condenações definitivas
por: a) furto qualificado tentado (trânsito em julgado em 03/09/2018, cf.
consulta realizada aos autos no 0018396-50.2015.8.26.0050 via sistema
“SAJ”); b) roubo majorado (trânsito em julgado em 27/04/2016); c)
roubos majorados em concurso formal (trânsito em julgado em
28/07/2017) certidão de fls. 177/179.
Dessa forma, não há que se falar em integral
compensação entre reincidência e confissão, devendo ser mantido o
aumento de 1/4 às penas, seguido pela redução de 1/6, o que vai ao
encontro do disposto no art. 67 do CP. Cuida-se de operação que valora
adequadamente a confissão do réu, sem desprezar a preponderância
da tripla reincidência no caso concreto, em vista dos múltiplos
envolvimentos criminais prévios do réu, indicadores de sua dedicação ao
crime. Diferente seria se ele ostentasse única condenação anterior: nessa
hipótese, a confissão equivaleria à reincidência em termos de
preponderância, gerando a compensação integral.
Enfim, na terceira fase, pela tentativa, foi adequada a
redução das penas em 1/3, pois o iter criminis foi percorrido em quase
toda a sua extensão, tendo o réu conseguido invadir a residência da
vítima e separar bens para a subtração.
Para a corrupção de menores, a pena-base deve ser
fixada no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, pela múltipla
reincidência, sofre aumento de 1/4, seguido de redução de 1/6 pela
confissão espontânea, perfazendo 01 ano e 15 dias de reclusão em
regime inicial fechado (vide fundamentação adiante, quanto ao regime
prisional). Ausentes causas de diminuição ou aumento das penas.
O crime de corrupção de menores foi perpetrado em
concurso material com a tentativa de furto qualificado. Foram praticados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos, atingindo mais
de um bem jurídico, exatamente como descrito no art. 69 do CP.
As condutas de corromper o adolescente e subtrair os
bens da vítima não podem ser vistas como uma única ação, até porque a
corrupção atravessou todas as etapas do iter criminis, desde a
preparação até a consumação, sendo, portanto, separada do delito de
furto, autônoma.
Neste
sentido:
“ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
EM
CONCURSO MATERIAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES. Recurso
ministerial. Pleito voltado contra a sentença absolutória do delito do ECA.
Possibilidade. Reversão do julgado. Crime formal, cujo bem jurídico tutelado
visa a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a
manutenção do menor na esfera criminal, prescindindo de comprovação da
efetiva depravação do inimputável. Precedente do STF. Desígnios autônomos.
Concurso material com o patrimonial. Provimento.” (TJSP, Apelação Criminal
no 0008195-33.2013.8.26.0223, Relator Des. Eduardo Abdalla, 2a
Câmara Criminal Extraordinária, j. 30.11.2015, V.U.).
Via reflexa, pela regra do art. 69 do CP, as penas dos
delitos de furto qualificado tentado e corrupção de menores serão
somadas, assim totalizando 02 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão.
Neste contexto, o regime prisional que melhor atende à
regra da individualização da pena é o inicial fechado.
Merece regime mais drástico aquele que, resistindo em se
submeter à ordem legal, evidencia que a reprimenda anterior não foi
suficiente ao cumprimento de suas finalidades, sendo essa a expressa
orientação do Código Penal (art. 33, § 2o).
Pela existência de múltiplas condenações por crimes
anteriores, em número excessivo, nota-se que o regime aberto ou
semiaberto não atenderia às finalidades repressiva e preventiva da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do presente julgamento, fica prejudicada a
pretensão de apelar em liberdade.
De acordo com o entendimento recentemente firmado pelo
C. STF (HC no 126.292/SP), uma vez esgotadas as instâncias dedicadas
à discussão dos fatos e provas, autoriza-se o início do cumprimento da
pena, ainda que não transitada em julgado a condenação, sem que
daí decorra vulneração à presunção constitucional de inocência.
No caso em tela, uma vez confirmada a condenação por
esta Instância, o réu deve, na esteira do atual entendimento, prosseguir
no cumprimento de pena, mesmo na pendência de eventual recurso
especial ou extraordinário.
3) Pelo exposto, nego provimento ao apelo interposto por
MARCEL LOPES OLIVEIRA e dou provimento parcial ao apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO, para condenar MARCEL, também como incurso
no art. 244-B do ECA, à pena de 01 ano e 15 dias de reclusão sob o
regime inicial fechado, em concurso material com o crime de furto
qualificado tentado.
De ofício, ainda, determino a correção de erro material de
digitação verificado no dispositivo da r. sentença, para que nele conste
que o sentenciado foi condenado como incurso no art. 155, § 4o, I e IV,
c.c. art. 14, II, do CP, e no art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
PERICLES DE TOLEDO PIZA JUNIOR
11EF0F3A
5
9
Declarações de
Votos
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
12026959
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008441-78.2018.8.26.0635 e o código de confirmação da tabela acima.